Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
-Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
-Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
-Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
-No entanto, nos embargos de declaração, a suplicante apresentou fundamento completamente dissociado da matéria abordada no recurso.
-É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
-A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos.
-De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
-EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.